Tribunal: TJDFT
Processo: 0723392-92.2019.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. MULTAS CONDOMINIAIS. INADIMPLEMENTO. PARTICIPAÇÃO E VOTO EM ASSEMBLEIA. POSSIBILIDADE. DISPOSIÇÃO LEGAL E CONDOMINIAL. INTERPRETAÇÃO. LEGALIDADE DAS MULTAS COMINADAS. MÉRITO DA DEMANDA ORIGINÁRIA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. O cerne da insurgência recursal reside na iminente possibilidade de participação do Centro Clínico Agravado na próxima Assembleia Geral Ordinária em que se escolherá o novo síndico do Condomínio, tendo em vista sua condição de inadimplente quanto às multas que lhe foram cominadas por descumprimento de normas condominiais.

2. Da leitura do dispositivo legal acerca da matéria (art. 1.335, III, do Código Civil), seguido da Cláusula Décima Segunda, Parágrafo Sexto da Convenção de Condomínio, se extrai que a participação nas deliberações condominiais se restringe àqueles que estiverem quites com as obrigações condominiais referentes a seus respectivos quinhões e às áreas comuns, ou seja, relacionando-se tão somente com a adimplência das taxas mensais de condomínio, nada tratando a respeito do adimplemento de eventuais multas aplicadas.

3. Resta assegurado ao Agravado o direito de tomar parte nas reuniões deliberativas que vierem a ocorrer ao longo do trâmite processual, inclusive com direito de voto na eleição de síndico que se realizará em janeiro de 2020, sobretudo diante da comprovação nos autos de estar quite quanto às taxas condominiais de sua responsabilidade.

4. O debate acerca da legalidade da cominação das multas envolve questão de mérito, a ser tratada por meio de cognição exauriente nos autos da ação originária, em garantia da regular instrução processual.

5. Decisão agravada mantida. Recurso não provido.